Tribunal: STF
Processo: Rcl 71370
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324, NA ADC 48, NA ADI 5625 E NO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA QUE ASSENTA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PREVISTA NO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES INVOCADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     



     I. CASO EM EXAME



     



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo TRT da 9ª Região que, a despeito da existência de contrato civil firmado entre pessoas jurídicas, entendeu que a aferição da configuração de relação de emprego caberia à Justiça do Trabalho.



    2. A reclamante sustenta a violação de precedentes desta Corte (ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e RE 958.252 | Tema 725 - Repercussão Geral).



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego, dirimindo controvérsia sobre eventual fraude à legislação trabalhista, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes.



     



    5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Apenas determinou o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância para produção de provas, diante do reconhecimento da Justiça do Trabalho para apreciar a lide. 



    6. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 | Tema 725 - Repercussão Geral).



    IV. DISPOSITIVO



     



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.